Tribunal: TJDFT
Processo: 0729948-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DOMICÍLIO DO RÉU. INCERTO E NÃO SABIDO. FORO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de réu com domicílio incerto ou não sabido, dispõe expressamente o § 2o do art. 46 da Lei Processual Civil que a ação será proposta no domicílio do autor ou onde for localizado.
2. Em caso de eventual vinda do réu aos autos e reclamando a competência do foro de seu domicílio, esta poderá ser declinada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.